Tribunal: TJDFT
Processo: 0754692-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA E EXAMES. RESSARCIMENTO DOS GASTOS NA REDE PRIVADA. INDEPENDENTE DE ORDEM JUDICIAL. INAPLICABLIDADE DO TEMA 1033-STF AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ente Federado em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar o réu a ressarcir à autora a quantia de R$ 1.100 (um mil e cem reais), a ser corrigida monetariamente desde os desembolsos (27/9/2022 e 28/9/2022).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação indenizatória em que pretendeu a condenação do Ente Federado ao ressarcimento à autora do valor gasto em consulta e exames, na quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). A representante legal da menor afirmou que sua filha teve indicação de consulta em neuropediatria. Informou que houve a inserção de solicitação de realização de consulta médica no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SISREG, em 23/11/2021, sob a classificação de risco amarela-urgência, entretanto, passados mais de 1 (um) ano, não havia qualquer previsão de marcação da consulta. Destacou que no ofício de ID 44885759 - Pág. 2 as consultas em neurologia pediátrica, em outubro de 2022, estavam sendo marcadas para aquelas inseridas no sistema em 16/07/2019. Aduziu que, diante da orientação do médico pediatra quanto à necessidade de diagnóstico e resolução do problema da criança e sem conseguir o atendimento na rede pública de saúde, procurou uma clínica particular para realizar a consulta em neuropediatria, pagando a consulta e os exames complementares pedidos pelo profissional, específicos para a elucidação do quadro de saúde da menor, no valor de R$ 1.100,00. Sustentou que é beneficiária do Sistema Único de Saúde – SUS, razão pela qual se impõe ao Estado o dever de assegurar a sua saúde e integridade, devendo ser ressarcida dos gastos com consulta e exames para o diagnóstico do problema da filha.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 44885783).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aplicação do Tema 1033 do STF ao presente caso. Não foi objeto do recurso se o réu deveria ressarcir as despesas realizadas pela parte autora a título de tratamento de saúde de sua filha, menor. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustentou, em síntese, que o tratamento em unidade privada, em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, cujo custeio seja imputado ao Estado, deve respeitar os valores praticados pelo SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, em observância ao estabelecido no Tema 1033 – STF. Requereu o provimento do recurso para aplicação da tabela do SUS (Tema 1033 – STF).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”

7. No presente caso, conforme afirmado na inicial, o profissional que acompanha a filha da autora, criança de 7 (sete) anos de idade, destacou a necessidade da avaliação de um neuropediatra para diagnóstico do problema de saúde da menor. No ponto, em razão da demora do Poder Público em submeter a criança a consulta médica de que necessitava, a recorrida buscou atendimento na rede privada de saúde e, com recursos próprios, efetuou o pagamento da consulta e exames solicitados pelo profissional para elucidação do quadro de saúde de sua filha. Desse modo, reconhecendo a omissão estatal, a magistrada sentenciante condenou o Distrito Federal a ressarcir a autora as despesas realizadas com o tratamento de saúde, nos exatos valores despendidos por ela e comprovados no processo por meio de notas fiscais.

8. Na hipótese, sem determinação judicial anterior de que a consulta e os exames fossem realizados na rede particular, não se aplica ao caso a tese definida no Tema 1033 do STF. Nesse sentido: Acórdão 1440355, 07600896420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Sem custas e honorários, conforme disposto na Súmula 421 do STJ, uma vez que o Distrito Federal não é obrigado a pagar honorários para sua Defensoria Pública quando essa patrocina causa contra o ente público da qual faz parte.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.